Tribunal: TJDFT
Processo: 0721024-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de consulta em cirurgia vascular arterial - confecção de fístula arteriovenosa para acesso - e hemodiálise, 3 vezes por semana.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 49029712). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 49537147).
3. O autor, em suas razões recursais, informou que possui 74 (setenta e quatro) anos de idade, é portador de hipertensão, hipotiroidismo, gota, possui Doença Renal Crônica estágio V, necessitando realizar consulta em cirurgia vascular arterial – confecção de fístula arteriovenosa para acesso, bem como de hemodiálise (3 sessões por semana), conforme documentos médicos acostados aos autos. Esclareceu que a solicitação médica para a consulta foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 15/03/2023, sob a classificação de risco Amarelo – Urgência e a hemodiálise, no dia 30/03/2023, também sob a classificação de risco Amarelo – Urgência. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o serviço médico de precisa.
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
6. A solicitação médica para realização consulta em cirurgia vascular arterial - confecção de fístula arteriovenosa para acesso - foi inserida no Sistema de Regulação no dia 15/03/2023 (ID 49029635 - Pág. 1), com classificação de risco amarelo-urgência e a solicitação médica para realização tratamento de hemodiálise foi inserida no dia 30/03/2023 (ID 49029635 - Pág. 2), com classificação de risco amarelo-urgência. O relatório médico de ID 49029635 - Pág. 5, também classificou como urgente a realização do tratamento, havendo risco à vida. Atestou, ainda, que a demora no início do tratamento provoca ou acentua dores físicas.
7. No Ofício no 94/2023 de ID 49029636 - Pág. 4, datado de 14 de abril de 2023, constou informação que há 115 solicitações inseridas, sendo 97 com classificação amarela e 18 com classificação azul. O recorrente encontra-se na 83a posição, não havendo vagas disponíveis para atendimento da demanda. O documento de ID 49029647 - Pág. 3 e 4, datado de 12 de maio de 2023, informou que para mesma classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas em 28/02/2023, para consulta em cirurgia vascular arterial - confecção de fístula arteriovenosa para acesso – e 12/08/2022 para o tratamento de hemodiálise.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, expirou recentemente e para o tratamento de hemodiálise ainda não expirou.
9. No caso em exame, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Entretanto, é imprescindível a delimitação de um prazo para cumprimento da decisão, para que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente o serviço médico de que necessita. Ademais, o recorrente se trata de um idoso, com comorbidades e, segundo alegado, encontra-se em internação hospitalar desnecessária, pois já possui condições de receber alta, a qual somente não ocorreu devido à falta de fornecimento do tratamento ambulatorial de hemodiálise.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor a consulta em cirurgia vascular arterial – confecção de fístula arteriovenosa para acesso e o tratamento de hemodiálise ambulatorial, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.